Tribunal: TJBA
Processo: 8047167-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047167-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.266 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.426.271/CE).

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A. e suas Filiais
, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação da parte recorrente em mandado de segurança preventivo. Na ação originária, a parte recorrente questionou a exigência do DIFAL/ICMS incidente sobre vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes situados no Estado da Bahia, com fundamento nas regras de anterioridade decorrentes da LC nº 190/2022.

2. O mandado de segurança foi impetrado em 14/04/2022. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança do DIFAL apenas durante a noventena (01/01/2022 a 05/04/2022). O acórdão em questão, proferido em 22/09/2025, negou provimento ao agravo interno da parte recorrente, com fundamento no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF (29/11/2023), que fixaram a incidência apenas da anterioridade nonagesimal à LC nº 190/2022. Os presentes embargos foram opostos em 09/10/2025.

II
Questão Jurídica Em Discussão
.

3.Definir se o acórdão que negou provimento ao agravo interno incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (a) o pedido de sobrestamento em razão da pendência do Tema 1.266/STF; e (b) a análise do art. 3.º da LC 190/2022 sob a perspectiva do fluxo de positivação do ICMS e da incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual. Em caso de reconhecimento das omissões, definir a repercussão da tese vinculante superveniente (Tema 1.266/STF) sobre o resultado do julgamento.

III. Razões De Decidir.

4. Omissão quanto ao sobrestamento (Tema 1.266/STF). Configura omissão relevante a ausência de fundamentação suficiente sobre o pedido de sobrestamento do feito formulado pela parte recorrente, quando, à época do julgamento do agravo interno, o Tema 1.266 de Repercussão Geral já havia sido reconhecido pelo STF e se encontrava pendente de conclusão. A omissão, todavia, restou parcialmente superada pelo sobrestamento determinado supervenientemente pela relatoria, que aguardou o desfecho do julgamento (concluído em 21/10/2025, com acórdão publicado em 18/12/2025).

5. Omissão quanto ao marco de instituição do tributo e às regras de anterioridade. Reconhecida a omissão consistente na ausência de análise expressa do art. 3.º da LC 190/2022 em cotejo com a tese do fluxo de positivação (RE 439.796) e com a alegada incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e de exercício. Omissão sanada mediante integração do julgado à luz da tese vinculante do Tema 1.266/STF.

6. Tese vinculante — Tema 1.266/STF (RE 1.426.271/CE). O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que: (I) é constitucional o art. 3.º da LC 190/2022, que estabelece
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88); (II) as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da vigência da LC 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência desta; e (III) exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício (modulação de efeitos).

7.
Efeitos infringentes, subsunção ao item III da modulação
. A superveniência de tese vinculante que altera o quadro normativo subjacente ao acórdão embargado impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Verificado o preenchimento cumulativo dos requisitos do item III da modulação, ajuizamento do mandado de segurança em data anterior a 29/11/2023 e não recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em relação a todo o exercício de 2022.

8.
Interpretação do requisito de não recolhimento
. A tese fixada pelo STF no item III do Tema 1.266 não distingue entre o não recolhimento voluntário e aquele amparado por decisão judicial. A
ratio
da modulação destina-se a proteger os contribuintes que judicializaram a controvérsia antes do julgamento da ADI 7.066 e que, a partir da tutela jurisdicional obtida, deixaram de recolher o tributo.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento.

9.Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) reconhecer a omissão quanto ao pedido de sobrestamento pelo Tema 1.266/STF, sem atribuição de efeito modificativo autônomo, por ter sido determinado o sobrestamento superveniente; (ii) sanar a omissão relativa ao marco de instituição do tributo e à incidência das regras de anterioridade, integrando ao julgado a análise à luz do Tema 1.266/STF; e (iii) reformar parcialmente o acórdão embargado, dando parcial provimento ao agravo interno, para dar provimento em parte à apelação da contribuinte e reconhecer a inexigibilidade do DIFAL em relação a todo o exercício de 2022, mantidos os demais elementos decisórios originários.

Teses de julgamento.

“1. Sobrestamento e precedente vinculante superveniente.
Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de enfrentamento adequado de pedido de sobrestamento do feito quando, à época do julgamento, já houver sido reconhecida repercussão geral pelo STF sobre a mesma matéria objeto do recurso, com julgamento pendente de conclusão.

2.Efeitos infringentes por superveniência de tese vinculante.
A superveniência de tese de repercussão geral fixada pelo STF que altere o quadro jurídico subjacente ao acórdão embargado autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para fins de conformação do julgado ao precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

3.Natureza jurídica da LC 190/2022 e anterioridade aplicável.
A Lei Complementar 190/2022 não instituiu nem majorou o DIFAL/ICMS, limitando-se a veicular norma geral indispensável à validade das leis estaduais preexistentes, razão pela qual se sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), nos termos dos itens I e II da tese fixada no Tema 1.266/STF (RE 1.426.271/CE).

4.Modulação de efeitos — inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.
É inexigível o DIFAL/ICMS em relação a todo o exercício de 2022 quanto aos contribuintes que preencham cumulativamente os dois requisitos estabelecidos no item III da modulação do Tema 1.266/STF: (a) ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7.066); e (b) não recolhimento do tributo naquele exercício.

5. Alcance do requisito de não recolhimento (item III do Tema 1.266/STF).
O requisito de "ter deixado de recolher o tributo no exercício de 2022", previsto no item III da modulação do Tema 1.266/STF, abrange tanto o não recolhimento voluntário quanto aquele amparado por provimento jurisdicional, não se admitindo interpretação restritiva que exclua da modulação os contribuintes que deixaram de pagar o DIFAL em razão de tutela judicial obtida no curso da demanda.”

Legislação de referência
: CF/88, art. 150, III, "b" e "c"; EC 87/2015; LC 190/2022, art. 3.º; CPC, arts. 927, III, 932, IV, "b", 1.022 e 1.037, II.

Precedentes determinantes
: STF — Tema 1.266/RG (RE 1.426.271/CE, DJE 18/12/2025); ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; ADI 5.469; Tema 1.093/RG (RE 1.287.019).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8047167-87.2022.8.05.0001, em que figuram como parte Embargante
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A. e FILIAIS
e como parte Embargada o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os embargos, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça